Tribunal: TJSP
Processo: 2023626-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, CPC. REQUISITOS.
1. Em regra, embargos à execução não têm o condão de suspender a execução.
2. O juiz, porém, pode atribuir aos embargos efeito suspensivo, quando verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória e desde que garantida a execução.
3. No caso, há

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, CPC. REQUISITOS.
1. Em regra, embargos à execução não têm o condão de suspender a execução.
2. O juiz, porém, pode atribuir aos embargos efeito suspensivo, quando verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória e desde que garantida a execução.
3. No caso, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fundada na tese de prescrição) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (consubstanciado na possibilidade de penhora e alienação de bens).
4. Todavia, a execução não se encontra garantida.
5. De sorte que temos por não preenchidos os requisitos.
6. Contudo, visando-se evitar atos processuais inúteis e prejuízos desnecessários aos devedores, recomenda-se a análise das teses de prescrição levantadas nos embargos antes da promoção da penhora e/ou alienação de bens.
Recurso provido, com observação.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023626-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, são agravados OPENMAIL SERVIÇOS EM
INFORMÁTICA EIRELI e GABRIEL MENEGATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023626-19.2020.8.26.0000 -Voto no 51337e
2
VOTO No : 51337e
AGRV.No : 2023626-19.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
AGDO. : OPENMAIL SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI e OUTRO
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ART. 919, § 1o, CPC. REQUISITOS.
1. Em regra, embargos à execução não têm o condão de suspender
a execução.
2. O juiz, porém, pode atribuir aos embargos efeito suspensivo,
quando verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela
provisória e desde que garantida a execução.
3. No caso, há elementos que evidenciem a probabilidade do
direito (fundada na tese de prescrição) e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo (consubstanciado na
possibilidade de penhora e alienação de bens).
4. Todavia, a execução não se encontra garantida.
5. De sorte que temos por não preenchidos os requisitos.
6. Contudo, visando-se evitar atos processuais inúteis e prejuízos
desnecessários aos devedores, recomenda-se a análise das teses de
prescrição levantadas nos embargos antes da promoção da penhora
e/ou alienação de bens.
Recurso provido, com observação.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de
Recuperação de Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
contra r. decisão copiada às fls. 33, que conferiu eficácia suspensiva aos embargos à
execução ofertados por Openmail Serviços em Informática Eireli e Gabriel Menegatti.
O agravante insiste na ausência de preenchimento dos requisitos
legais autorizadores do deferimento da medida concedida.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido indeferida a tutela
recursal pleiteada.
É o relatório.
Trata-se de execução de saldo devedor de cédula de crédito bancário
celebrada com Itaú Unibanco S/A no ano de 2011, iniciada pelo ora agravante no ano de
2012, na qualidade de cessionário.
Embargando a execução, os devedores sustentaram a ilegitimidade
ativa “ad causam” do ora agravante; a prescrição da dívida exequenda, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023626-19.2020.8.26.0000 -Voto no 51337e
3
considerado o vencimento final (30.6.2014), e não o antecipado (29.2.2012), da avença e o
comparecicmento espontâneo dos devedores não citados (13.12.2019); inexigibilidade da
obrigação; excesso de execução e necessidade de realização de perícia contábil.
É fato que, em regra, os embargos à execução não têm efeito
suspensivo. É o que se detrai do art. 919 do CPC.
Ocorre que o mesmo dispositivo legal, em seu parágrafo primeiro,
permite que o juiz atribua efeito suspensivo aos embargos, quando verificar os requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficiente.
No caso, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito
(fundada na tese de prescrição) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(consubstanciado na possibilidade de penhora e alienação de bens). Todavia, a execução
não se encontra garantida.
De sorte que temos por não preenchidos os requisitos.
Contudo, visando-se evitar atos processuais inúteis e prejuízos
desnecessários aos devedores, recomenda-se a análise das teses de prescrição levantadas
nos embargos antes da promoção da penhora e/ou alienação de bens.
Posto isso, com observação, dá-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator